Tribunal: STF
Processo: RHC 228171
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Alves Feitosa ou Anderson Alves Feitoza, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 749.202/AL, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 4.8.2021, pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca da Capital/AL (Ação Penal n. 0700002-56.2021.8.02.0067), às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “’No dia 31 de dezembro de 2020, aproximadamente às 17:00, no Santa Amélia/Maceió, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, com dolo, tinha consigo e guardava drogas, com emprego de arma de fogo, quando foi surpreendido e preso em flagrante.



    A guarnição policial estava em serviço realizando patrulhamento de rotina, quando percebeu um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades do campo de futebol da Antena, no bairro Santa Amélia, nesta capital, com uso de arma de fogo. 



    Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao suspeito, tendo realizado abordagem e, após revista, encontrou uma pequena quantidade de cocaína, a qual o ora denunciado tentou se desfazer quando avistou a guarnição. Neste momento, os policiais indagaram ao suspeito sobre seus documentos e onde ele morava, tendo se negado a responder. Neste ponto, transeuntes indicaram a localização do imóvel do denunciado, tendo a guarnição ido com o autuado à residência e recebido a autorização da avó de que poderiam adentrar para revistas.



    Outrossim, os policiais realizaram revista no imóvel, tendo encontrado, no quarto do autuado, uma maior quantidade de cocaína, totalizando cerca de 0,780 kg (setecentos e oitenta gramas), uma balança de precisão, seis munições calibre 380 e um caderno de anotações, conforme consta no auto de exibição e apreensão de fl. 86.



    Por fim, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram até a Central de Flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    3. Em 9.2.2022, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para redimensionar a pena imposta para três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e trezentos e trinta e quatro dias-multa. O Tribunal substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIAIS DISTINTOS ANALISADOS PELO MESMO PERITO. UM DELES O EXPERT CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COCAÍNA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA BENESSE EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/3. INDICATIVOS DE HABITUALIDADE NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).



    4. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Câmara Criminal do Tribunal estadual em 11.5.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SOBRE A LICITUDE E PECULIARIDADES DAS PROVAS PERICIAIS EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERITOS RECEBERAM DOIS SACOS PLÁSTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS PARA ANÁLISE. CONCLUSÕES DIVERGENTE QUANTO À SUBSTÂNCIA INSERIDA EM CADA ENVOLOPE DEMONSTRAM QUE NEM TODO O MATERIAL ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SE TRATAVA, EFETIVAMENTE, DE COCAÍNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS” (fl. 1, 
e-doc. 20). 



    A sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 22.8.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça alagoano, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 749.202/AL, denegado pelo então Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Tribunal Superior, em 21.11.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma em 27.3.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se verifica omissão relevante se o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da questão central da controvérsia, concluindo pela ‘ausência de elementos concretos que ensejem o reconhecimento de ofensa ao procedimento de custódia da prova’.



    2. Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via writ.



    3. Agravo regimental improvido ” (e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defensoria insiste na alegada “ocorrência de grave constrangimento ilegal decorrente de quebra da cadeia de custódia da prova da materialidade (artigos 158-A, caput, e 158-B, IV e V, do CPP), sendo que a questão está perfeitamente delineada no acórdão proferido pelo Tribunal local, sendo absolutamente desnecessário reexaminar fatos e provas, mas apenas aferir se a moldura fática ali demarcada caracteriza (ou não) a alegada violação legal” (fl. 3, e-doc. 60).



    Assevera que “o cerne da questão trazida no presente writ não diz respeito à ausência de prova suficiente da materialidade, mas à absoluta inadmissibilidade da prova juntada aos autos, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Argumenta ter sido “mencionado na inicial e reconhecido no acórdão do Tribunal local, [que] foram juntados aos autos dois laudos periciais da substância apreendida. A requisição do exame químico foi encaminhada por meio do ofício de fl. 115 dos autos de origem, o qual menciona que o objeto da perícia seria ‘4g (quatro gramas) de uma substância química em pó, aparentando ser cocaína. A substância acima é uma amostra do total aproximado de 0,780kg (setecentos e oitenta gramas) de cocaína’. Não há fotos nos autos, seja do momento da apreensão ou do exame pericial” (fls. 4-5, e-doc. 60).



    Ressalta que, “nas conclusões, o laudo 0064.21.1258.21 concluiu que a substância analisada é sulfato de cálcio, enquanto o laudo 0064.21.1259.21 concluiu que a substância analisada é cocaína” (fl. 5, e-doc. 60).



    Aponta que “o Tribunal local, acompanhando o juízo de piso, entendeu que os laudos teriam analisado porções diferentes da substância encontrada e que a materialidade estava devidamente comprovada, mas a questão central evidenciada no acórdão é a evidente quebra da cadeia de custódia da prova” (fl. 5, e-doc. 60).



    Assinala que, “de acordo com a descrição de ambos os laudos, foi encaminhado apenas um lacre, de nº 0015256, o qual, de acordo com o encaminhamento de fl. 115, consistia em uma substância química em pó extraída do alegado entorpecente apreendido. O auto de apreensão também registra 
tratar-se de 0,780kg da substância, sem diferenciar entre pó e pedras. Além disso, verifica-se que o procedimento de coleta, acondicionamento e perícia não foi devidamente documentado por meio de fotos. Ou seja, há uma nítida falha no procedimento de custódia da prova, prevista no art. 158-A e seguintes do CPP, que acabou por invalidar a prova” (fl. 5, e-doc. 60).



    Afirma não ser possível “que uma mesma substância encaminhada para perícia dentro de um mesmo lacre tenha dois resultados completamente diversos. Como é sabido, a cadeia de custódia da prova envolve todo o caminho da produção da prova técnica que analisa qualquer vestígio, desde a sua coleta, passando pelo seu armazenamento, processamento, até o resultado final de sua análise e descarte, em sua completude” (fls. 5-6, e-doc. 60). 



    Observa “que a quebra da cadeia de custódia ocorreu da seguinte forma: em primeiro lugar, o material apreendido (780g) foi encaminhado em UM ÚNICO LACRE e se refere a substância em pó; por sua vez o auto de apreensão também menciona 780g da substância, sem fazer menção à forma (pó ou ‘pedras’). Em segundo lugar, apesar de ter sido encaminhado UM ÚNICO LACRE que supostamente haveria substância em pó, foram realizadas duas perícias que concluíram de forma diferente sobre a natureza da substância examinada. Ora, caso tivesse sido fotografado o material apreendido (quer na delegacia, quer no exame pericial), a dúvida poderia ser esclarecida, porém não foi o que ocorreu no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 60). 



    Conclui “que a sentença condenatória, bem como o acórdão do Tribunal local que a confirmou, ao tomar elementos inidôneos e inadmissíveis como prova da materialidade, ofendeu o disposto no artigo 158-A e seguintes do CPP, destacando-se ainda a ausência de outras provas capazes de demonstrar a existência do fato criminoso” (fl. 9, e-doc. 60). 



    Salienta que “a questão não exige o reexame de fatos e provas, mas apenas a análise da admissibilidade da prova, tal como exposta no acórdão prolatado pelo Tribunal local” (fl. 9, e-doc. 60).



    Para comprovar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor da paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 9, e-doc. 60).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do crime de tráfico de entorpecente, sob o argumento de nulidade da prova da materialidade do delito por quebra da cadeia de custódia da droga apreendida.



    10. O Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena imposta ao recorrente. Emtretanto, afastou a pretensa ilegalidade da prova da materialidade do crime por quebra da cadeia de custódia, nestes termos:



    “Ainda na análise do conjunto probatório, constam nos autos dois laudos periciais produzidos pelo Instituto De Criminalística Perito Dely Ferreira Da Silva. 



    No primeiro (nº 0064.21.1258.21, a fls. 219/222), o perito descreve a análise de 1 (um) saco plástico incolor com lacre 
nº 0015256, contendo 1 (saco) plástico incolor, acondicionando 1 (um) invólucro plástico, com uma pasta branca, de substância sólida (pó branco), retirada de um total de 0,780 kg (setecentos e oitenta gramas), apreendidos conforme ofício recebido.



    A conclusão do expert, quanto a essa porção da substância apreendida, é a de que se tratava de sulfato de cálcio apresentada sob a forma de pó branco. 



    Já o segundo laudo pericial (nº 0064.21.1259.21, a fls. 223/226), descreve a análise, pelo mesmo perito, de 1 (um) saco plástico incolor com lacre nº 0015256, contendo 1 (saco) plástico incolor, acondicionando 2 (duas) pedras e fragmentos, de substância sólida (pó branco), retiradas de um total de 0,780kg (setecentos e oitenta gramas), apreendidos conforme ofício recebido.



    A conclusão desse parecer técnico, no entanto, é a de que a substância analisada se tratava de cocaína. 



    As conclusões divergentes, ao contrário do que alega a defesa, justificam-se na medida em que o expert descreve claramente que analisou substâncias diferentes: no primeiro caso, que se reconheceu como sendo sulfato de cálcio, o técnico iniciou a análise a partir de uma pasta branca entregue ao órgão competente. 



    Já no segundo laudo, ocorreu a análise de 2 pedras e fragmentos de substância sólida , a qual, posteriormente, se constatou consistir em cocaína. 



    Esclarecidas essas peculiaridades chega-se à conclusão de que no material apreendido tanto havia sulfato de cálcio quanto a substância ilícita cocaína. E isso só nos levar a perceber que o réu não apenas era traficante de drogas, visto que armazenava em sua casa ambas as substâncias e apetrechos próprios do tráfico, mas também enganava seus clientes na medida em que negociava cocaína misturada com sulfato de cálcio. 



    Dito isso, não há como negar que o crime de tráfico de cocaína foi praticado de forma permanente pelo acusado, não obstante também se verifique que ele igualmente negociava sulfato de cálcio como se cocaína fosse. 



    Forte nesses argumentos, não há como acolher o pedido defensivo de absolvição por falta de prova da materialidade delitiva“ (fls. 5-7, e-doc. 18).



    11. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Tribunal Superior, que reafirmou o entendimento do Tribunal estadual, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Como se vê, não há falar em omissão relevante se o acórdão impugnado se manifestou expressamente acerca da questão central da controvérsia, concluindo pela ‘ausência de elementos concretos que ensejem o reconhecimento de ofensa ao procedimento de custódia da prova’. 



    Por outro lado, quanto à pretensão de absolvição do paciente, verifica-se, do trecho acima transcrito, que Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, com base, especialmente, nos laudos periciais, sendo destacado no acórdão impugnado que ‘chega-se à conclusão de que no material apreendido tanto havia sulfato de cálcio quanto a substância ilícita cocaína. E isso só nos levar a perceber que o réu não apenas era traficante de drogas, visto que armazenava em sua casa ambas as substâncias e apetrechos próprios do tráfico, mas também enganava seus clientes na medida em que negociava cocaína misturada com sulfato de cálcio’. 



    Por esta razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito: (...)” (fl.3, e-doc. 33).



    12. A alegação de nulidade da prova decorrente da quebra da cadeia de custódia foi analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, que, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada. 



    Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas por alegada quebra da cadeia de custódia, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora